Tribunal: TJDFT
Processo: 0721310-51.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. INÉPCIA PARCIAL DO RECURSO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. INDEFERIMENTO. CONTRATO DE CÂMBIO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. VÍNCULO DE CORRESPONDÊNCIA CAMBIAL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E CORRESPONDENTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESEMBOLSADOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. A inexistência de fundamentação com relação ao pedido de responsabilização da sociedade empresarial J&B Viagens e Turismo Ltda. acarreta a inépcia parcial do recurso e, por conseguinte, o seu não conhecimento nesse aspecto, nos termos do art. 1.010, II e III, c/c art. 1.013, caput, do CPC.
2. O recolhimento do preparo recursal representa ato incompatível com a alegação de hipossuficiência econômica e, por isso, obsta o deferimento do benefício da gratuidade de justiça, em razão da preclusão lógica.
3. De acordo com o art. 2o da Resolução n. 3.954/2011 do Banco Central do Brasil, as instituições financeiras respondem solidariamente pelos atos praticados pelas correspondentes cambiais que contrata. Em complemento, o art. 4o da mesma resolução estabelece o dever de as aludidas instituições financeiras avaliarem a idoneidade das correspondentes contratadas.
4. Afigura-se irrelevante, para efeito de atribuição de responsabilidade, a alegação de que a compra e venda de moeda estrangeira noticiada nos autos, da forma como realizada, seria vedada pelo Banco Central do Brasil, pois, independentemente da natureza daquela relação negocial, a corretora de câmbio apelante deve responder por eventuais prejuízos causados pelas correspondentes que contrata, visto que estas agiram em nome daquela. Além disso, não há como transferir ao consumidor a responsabilidade de apurar a regularidade da atuação das correspondentes contratadas, especialmente quando incumbia às próprias sociedades corretoras de câmbio apeladas “garantir a integridade, a confiabilidade, a segurança e o sigilo das transações realizadas por meio do contratado, bem como o cumprimento da legislação e da regulamentação relativa a essas transações”, consoante previsão do art. 2o da Resolução n. 3.954/2011 do BACEN. Precedentes.
5. Na hipótese, a autora firmou com a ré, IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda., 2 (dois) contratos de compra e venda de moeda estrangeira, que foram inadimplidos pela correspondente cambial. No primeiro, realizado em 17/12/2019, a autora pagou R$1.260,00 (um mil duzentos e sessenta reais) para a aquisição de EUR 300,00 (trezentos euros), a serem entregues em 17/3/2020. No segundo, pactuado em 9/3/2020, a autora custeou R$1.774,50 (um mil setecentos e setenta e quatro reais e cinquenta centavos) para a aquisição de EUR 350,00 (trezentos e cinquenta euros), a serem entregues em 16/4/2020.
6. Os registros do Banco Central do Brasil informam a existência de vínculo de correspondência cambial entre a IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda. e a B&T Corretora de Câmbio Ltda. no interstício de 2/10/2012 a 22/1/2020, bem como entre IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda. e a União Alternativa Corretora de Câmbio Ltda. pelo período compreendido entre 17/2/2020 e 8/4/2020.
7. Em atenção aos períodos que abrangem as operações de câmbio efetuadas pela consumidora com IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda., à responsabilidade atribuída à instituição financeira contratante das correspondentes cambiais, nos moldes da Resolução n. 3.954/2011 do BACEN, bem como à sua participação na cadeia de fornecimento do serviço, conclui-se que União Alternativa Corretora de Câmbio Ltda. é solidariamente responsável pelos danos decorrentes de ambas as operações de câmbio e que B&T Corretora de Câmbio Ltda. é solidariamente responsável pelo primeiro negócio jurídico discutido nos autos, a teor do que prelecionam os arts. 7o, parágrafo único, 25, § 1o, e 34, todos da Lei n. 8.078/90.
8. Salvo em casos excepcionais, o mero inadimplemento quanto à entrega da moeda estrangeira não possui aptidão para vulnerar direitos da personalidade do consumidor. A despeito da mora das fornecedoras, não há indicação de violação a atributo da personalidade da autora, a ensejar a configuração de dano moral passível de indenização pecuniária.
9. Recurso parcialmente conhecido e provido em parte.